Tribunal: TJMT
Processo: 1044784-41.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044784-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALYNE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 034.339.741-28 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como manter o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1044784-41.2020.8.11.0041

Apelante
: Bradesco Seguros S.A.

Apelada
: Alyne Freitas dos Santos

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação

de
Bradesco Seguros S.A.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
Alyne Freitas dos Santos
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 10.05.2020, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência à ré e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id.

103321515): Sustenta, em síntese, a irregularidade da distribuição dos ônus sucumbenciais e requer a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios e a redução do valor fixado.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 103321525).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação

de
Bradesco Seguros S.A.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
Alyne Freitas dos Santos
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 10.05.2020, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência à ré e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais ou reduzir honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente, bem como para buscar indenização por danos morais, em razão do não recebimento do requerimento administrativo pela seguradora.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito da autora ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Vale salientar que, reconhecido o direito do autor ao recebimento do seguro obrigatório, eventual diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostraria suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

Assim,
mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais à seguradora
.

Por fim, com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, é o caso de manter o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia.

No entanto, verifica-se que é caso de manter o valor arbitrado pela sentença (R$ 1.000,00), porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MÓDICO - PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES
- RECURSO NÃO PROVIDO. I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da diferença da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. IV -
Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados
.
(N.U 1016099-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA –
VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR MÓDICO - PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES
- RECURSO NÃO PROVIDO. I - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. II -
Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados
.
(N.U 1012392-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se os honorários advocatícios em fase recursal de R$1.000,00 para R$1.200,00 (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021